Tribunal: TJPA
Processo: 0803190-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803190-91.2022.8.14.0133

APELANTE: JOYCE DO SOCORRO PAIXAO DE JESUS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOYCE DO SOCORRO PAIXAO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso de Joyce do Socorro Paixão de Jesus, para acrescer indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em demanda indenizatória relativa a vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida/FAR. O embargante alegou omissão quanto ao cerceamento de defesa, à necessidade de perícia judicial, à valoração da prova, à configuração do dano moral, aos critérios de arbitramento da indenização e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito do julgamento ou atribuir efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

A discordância da parte quanto à valoração da prova, à suficiência do conjunto probatório e à conclusão adotada pelo colegiado não configura vício sanável por embargos de declaração.

5.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a alegação de cerceamento de defesa e conclui pela possibilidade de julgamento com base nos elementos constantes dos autos, sem necessidade de reabertura da instrução probatória.

6.

A decisão judicial não precisa responder, um a um, todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte, quando apresenta fundamentação adequada, coerente e suficiente para solucionar a controvérsia.

7.

A omissão relevante é a ausência de enfrentamento de questão capaz de infirmar a conclusão adotada, e não a ausência de acolhimento da argumentação recursal.

8.

A contradição sanável por embargos de declaração é interna ao pronunciamento judicial, não se confundindo com a divergência entre a tese da parte e o entendimento adotado pelo órgão julgador.

9.

O prequestionamento não dispensa a presença de alguma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, incidindo, quanto aos elementos suscitados, a disciplina do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 464, 465, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que, no julgamento da Apelação Cível nº 0803190-91.2022.8.14.0133, negou provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A e deu parcial provimento ao apelo de Joyce do Socorro Paixão de Jesus, para acrescer à condenação indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença, em demanda indenizatória relativa a vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida/FAR.

Em suas
razões
recursais (id 35730478), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando: (i) omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria prova pericial judicial, não sendo suficiente laudo técnico unilateral; (ii) omissão e deficiência de fundamentação quanto à valoração da prova, com invocação dos arts. 370, 371, 355, I, 464, 465 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC; (iii) omissão quanto à configuração do dano moral e aos critérios de arbitramento da indenização, especialmente à luz dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; e (iv) necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos suscitados.

Contrarrazões
apresentadas por
Joyce do Socorro Paixão de Jesus
ao id
35957189
, nas quais defende a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sustentando que os aclaratórios buscam apenas rediscutir matéria já decidida pelo colegiado, motivo pelo qual pugna por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se destinam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à renovação de teses já apreciadas e rejeitadas no julgamento embargado.

Após detido exame das razões recursais, não identifico no acórdão embargado qualquer vício apto a justificar a integração pretendida. O embargante, sob a roupagem de omissão e deficiência de fundamentação, busca rediscutir questões já enfrentadas pelo colegiado, especialmente quanto à suficiência do conjunto probatório, à inexistência de cerceamento de defesa, à responsabilidade civil reconhecida e ao cabimento da indenização por dano moral.

No que se refere à alegada omissão sobre o cerceamento de defesa e a necessidade de perícia judicial, observa-se que o acórdão embargado apreciou a matéria de forma suficiente, concluindo pela possibilidade de julgamento com base nos elementos já constantes dos autos. A discordância do embargante quanto à valoração da prova não configura omissão. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reabrir a instrução probatória, reavaliar documentos ou substituir o convencimento motivado do órgão julgador por outro que seja mais favorável à parte recorrente.

Também não procede a alegação de violação ao art. 489, § 1º, do CPC. A decisão judicial não está obrigada a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha indicado fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. O dever constitucional e legal de fundamentação exige motivação adequada, coerente e apta a revelar as razões de decidir, não impondo ao julgador a refutação exaustiva de cada dispositivo legal ou precedente invocado, sobretudo quando incompatíveis com a tese jurídica adotada no julgamento.

Quanto ao dano moral, igualmente inexiste omissão. O acórdão examinou a pretensão indenizatória e concluiu pela configuração do abalo extrapatrimonial, fixando a verba em patamar que reputou compatível com as circunstâncias do caso concreto. A irresignação do embargante, nesse ponto, dirige-se contra o próprio mérito da conclusão adotada pelo colegiado, e não contra eventual lacuna, obscuridade, contradição interna ou erro material do julgado.

Importa destacar que a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, isto é, existente entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis constantes da mesma decisão. Não se confunde com contrariedade entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese sustentada pela parte. Do mesmo modo, a omissão relevante é a ausência de enfrentamento de questão capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, e não a mera ausência de acolhimento da argumentação recursal.

No caso, as razões dos embargos evidenciam pretensão de atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração prévia de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embora os embargos declaratórios possam, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos, tal consequência somente se admite quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir, de modo necessário, à alteração do resultado. Não é essa a hipótese dos autos.

A irresignação dos embargantes, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a oposição de embargos declaratórios com essa finalidade não dispensa a presença de alguma das hipóteses legais de cabimento. Ainda assim, para fins de acesso às instâncias superiores, incide a disciplina do art. 1.025 do CPC, segundo a qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026